Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE DA PRISÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal, por três vezes) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), em concurso formal (art. 70 do Código Penal). A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por invasão domiciliar sem autorização judicial, a nulidade do reconhecimento, cerceamento de defesa, insuficiência de provas e o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da prisão decorrente de invasão domiciliar sem autorização judicial; (ii) estabelecer se o reconhecimento do réu foi conduzido de maneira regular; e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa (iv) determinar se as provas apresentadas são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência foi legal, uma vez que o réu estava em flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616, Tema 280, que permite o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situações de flagrante delito, desde que devidamente justificado.
4. O reconhecimento do réu pelas vítimas foi considerado válido, mesmo diante da alegada irregularidade no procedimento fotográfico, pois foi corroborado em juízo com segurança por meio de outros elementos probatórios, como a descrição das características físicas do réu, incluindo tatuagens, e a posse de celular roubado.
5. Não há cerceamento de defesa pela não juntada aos autos do depoimento do menor ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, quando o adolescente foi ouvido no Juízo de origem como testemunha arrolada pela Defesa, de modo que a finalidade da juntada do depoimento prestado ao Juízo da Vara da Infância e Juventude mostra-se desnecessário.
6. As provas, incluindo os depoimentos das vítimas, testemunhas e a apreensão de objetos subtraídos, são robustas e suficientes para a condenação, afastando o princípio do in dubio pro reo. A defesa não apresentou elementos capazes de desconstituir a materialidade e a autoria dos crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando o réu está em situação de flagrante delito, conforme justificativa posterior.
2. O reconhecimento pessoal é válido quando corroborado por outros elementos de prova, mesmo se o procedimento fotográfico não seguir rigorosamente o art. 226 do CPP.
3. Não configura cerceamento de defesa a ausência de juntada aos autos do depoimento do menor ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, quando o adolescente já foi ouvido no Juízo de origem como testemunha indicada pela Defesa, tornando desnecessária a inclusão do depoimento prestado ao outro juízo.
4. A materialidade e autoria de crime de roubo majorado e corrupção de menores podem ser comprovadas por meio de depoimentos e apreensão de objetos subtraídos, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo diante de provas robustas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 157, § 2o, II, 70; Lei no 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Tema 280; STJ, Súmula no 500.